Tribunal: TJBA
Processo: 0000206-48.2015.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000206-48.2015.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: DOMINGOS JOSE TEIXEIRA e outros (7)

Advogado(s)
:
FRANCISCO EVARISTO RIBEIRO, AMANDA ORMUNDO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. JULGAMENTO PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SOBRE PARCELAS VENCIDAS. INOCORRENTE. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE CINCO ANOS DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0000206-48.2015.8.05.0042
, tendo como Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelados
DOMINGOS JOSE TEIXEIRA e outros (7)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator